Tribunal: TJDFT
Processo: 0712017-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712017-55.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ANDRE MARINHO ROCHA DE ARAUJO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL interposto pela Defesa de André Marinho Rocha de Araújo contra a decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução penal no. 0402429-28.2018.8.07.0015, indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto em razão da prática de falta de natureza grave pendente de apuração (ID 45243236 - Pág. 7). Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas. Alega a Defesa que, embora o recorrente tenha preenchido os requisitos legais para a progressão de regime em 29/01/2023, o Juízo da Vara de Execuções Penais negou o pleito em razão da imputação de falta grave pendente de apuração em relação à qual ainda não havia sido superado o prazo do artigo 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal. Afirma haver duas ocorrências para detentos diferentes em razão da apreensão de um celular no Centro de Progressão Penitenciária -CPP, de modo que a falta disciplinar apontada como falta grave “está indo contra o princípio do in dubio pro reo”, por não haver provas de quem seja o verdadeiro dono do objeto. Entende que, uma vez que o relatório carcerário se encontra com uma falta disciplinar indevida, o requisito subjetivo para a progressão de regime encontra-se preenchido, bem como o requisito objetivo. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja concedida “a progressão de regime aberto em favor do agravante, eis que, quando do recurso, já preenchia todos os requisitos” (ID 45243236 - Pág. 5). Em contrarrazões, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 45243236 - Pág. 12/15). A decisão agravada foi mantida pelo douto Juízo a quo (ID 45243236 - Pág. 16). Parecer da douta Procuradora de Justiça, Dra. Laura Beatriz Castelo Branco Alves Semeraro Rito, pelo conhecimento e não provimento do agravo (ID 45552235). É o relatório. Decido. Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que, em decisão proferida em 10/04/2023, houve a concessão da progressão ao regime aberto, com data retroativa àquela apontada no relatório de execução (mov. 306.1 dos autos de origem) e, de tal modo, os autos foram remetidos à Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto - VEPERA. Confira-se: “[...] Em análise a progressão ao regime aberto. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. O pleito comporta acolhimento. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Em relação ao requisito subjetivo, conquanto haja a imputação de falta grave, nota-se que foi excedido o prazo de 180 dias legalmente fixado para a apurá-la administrativamente (art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal). Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução, sem prejuízo da continuidade da apuração e eventual futura homologação judicial da falta grave pendente. Intimem-se. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional. Por fim, redistribua-se o feito à VEPERA. [...]” (grifos no original) Desse modo, tendo sido satisfeita no Juízo de origem a pretensão formulada no recurso, evidencia-se a perda superveniente do interesse recursal, restando prejudicado o pleito. Assim, considerando o disposto no artigo 89 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...]” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente recurso, em face da perda superveniente do objeto, o que faço com fulcro no inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Retire-se o presente recurso da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de abril de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador